Tribunal: TJSP
Processo: 2030820-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE RENOVAR DISCUSSÃO A RESPEITO DE TEMA JÁ DECIDIDO DURANTE O PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA QUE CARACTERIZA MÁ-FÉ. Inadmissível pretender, em sede de cumprimento de sentença, renovar argumento já superado durante a fase de conhecimento, conduta que caracteriza má-fé.
Recurso improvido, condenada a recorrente por litigância

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE RENOVAR DISCUSSÃO A RESPEITO DE TEMA JÁ DECIDIDO DURANTE O PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA QUE CARACTERIZA MÁ-FÉ. Inadmissível pretender, em sede de cumprimento de sentença, renovar argumento já superado durante a fase de conhecimento, conduta que caracteriza má-fé.
Recurso improvido, condenada a recorrente por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030820-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravada ALEKSANDRA
APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030820-70.2020.8.26.0000 -Voto no 48275
2
Voto no 48.275
Agravo de Instrumento no 2030820-70.2020.8.26.0000
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Agravado: Aleksandra Aparecida de Oliveira Rodrigues
Interessado: Banco Abn Amro Real S/A
Comarca: Mirassol
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRETENSÃO DE RENOVAR DISCUSSÃO A RESPEITO DE
TEMA
JÁ
DECIDIDO
DURANTE
O
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA QUE
CARACTERIZA MÁ-FÉ. Inadmissível pretender, em sede de
cumprimento de sentença, renovar argumento já superado durante
a fase de conhecimento, conduta que caracteriza má-fé.
Recurso improvido, condenada a recorrente por litigância de má-
fé.
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A ajuíza o presente
Agravo de Instrumento contra Aleksandra Aparecida de Oliveira Rodrigues, pleiteando a
reforma da decisão de primeiro grau que, em sede de cumprimento de sentença prolatada
em ação revisional, homologou o laudo pericial realizado.
Sustenta a recorrente que o contrato objeto da ação era de arrendamento
mercantil e não continha previsão de taxa de juros e capitalização. Afirma que o contrato
adotava o mesmo princípio da Tabela Price, com utilização de taxa interna de retorno, a
qual possibilitava ao arrendador a recuperação do custo do bem arrendado durante o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030820-70.2020.8.26.0000 -Voto no 48275
3
contratual da operação. Utilizando tais critérios, argumenta que um valor principal de R$
16.200,00 redundaria um uma parcela de R$ 485,80, o que seria equivalente a uma taxa de
juros de 3.1545%. Assim, requer a reforma da decisão de primeiro grau.
A decisão de fls. 141/142 atribuiu efeito suspensivo ao recurso.
Contraminuta às fls. 471/151.
Este é o relatório.
A ação proposta pela autora foi, inicialmente, julgada improcedente,
conforme sentença cujo traslado se encontra às fls. 50/53.
A autora apelou e foi bem sucedida, conforme v. acórdão trasladado às fls.
54/59.
O v. acórdão registrou que não houve insurgência no tocante à rejeição da
alegação de abusividade dos juros, anotando o trânsito em julgado em relação a tal ponto.
No tocante à pretensão de exclusão da capitalização de juros, o v. acórdão
concluiu que não havia no contrato cláusula expressa a respeito, determinando fosse
expungida a capitalização dos juros, em liquidação.
Na parte dispositiva constou que o cálculo do leasing fosse feito com juros
simples, pela taxa pactuada, procedendo-se à repetição do excesso.
Está claro que a agravante pretende rediscutir tema que já foi examinado
durante o processo de conhecimento.
O v. acórdão já havia registrado que o contrato não continha previsão de
capitalização de juros e justamente por isso fixou critério para a elaboração dos cálculos.
Inadmissível pretender questionar os critérios que já foram sedimentados no
título exequendo e a respeito dos quais operou-se o trânsito em julgado.
Em se tratando de mera repetição de tema precluso, inequívoco o propósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030820-70.2020.8.26.0000 -Voto no 48275
4
manifestamente protelatório do recurso, motivo pelo qual considero caracterizada a
conduta prevista no art. 80, inciso VII, do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo e, com fundamento na
disposição contida no art. 81 do CPC, condeno a agravante ao pagamento de multa
equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, valor este que reverterá em favor da
agravada (art. 96 do CPC).
ALMEIDA SAMPAIO
Relator